Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO JUSTA. DOLO DE SUBTRAÇÃO. DOLO HOMICIDA. EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência de defesa técnica somente acarreta nulidade se demonstrado prejuízo ao réu (STF, Súmula no 523).
2. A apresentação de resposta à acusação e alegações finais, ainda que sucintas, afasta a alegação de nulidade. A discordância da atual Defesa com a atuação ou estratégia da advogada anterior, inclusive com o desenvolvimento de suas teses e questionamentos, não evidencia, por si só, o prejuízo necessário para o reconhecimento da nulidade.
3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, imagens de câmeras de segurança e prova oral colhida em Juízo.
4. Não se reconhece legítima defesa quando a reação do agente é desproporcional e dirigida contra agressão justa da vítima, que buscava impedir invasão e proteger patrimônio, não preenchendo os requisitos do art. 25 do Código Penal.
5. A intenção de subtração de bens, evidenciada pela invasão do estabelecimento, ausência de justificativa plausível, pedido de faca a comparsa e subsequentes facadas na vítima, caracteriza o dolo patrimonial e homicida, ainda que os bens não tenham sido efetivamente subtraídos, conforme Súmula no 610 do STF e entendimento do STJ.
6. A absolvição de corréu não impede a condenação do apelante, pois a responsabilidade penal é individualizada, nos termos do art. 29 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.